Tribunal: TJPA
Processo: 0812251-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812251-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAELLYTON ALMEIDA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812251-16.2024.814.000
.

IMPETRANTE:
FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA

PACIENTE:
RAELLYTON ALMEIDA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE AURORA DO PARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA.
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, C/C ARTIGO 7º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 11.340/06.

DA ARGUIÇÃO DE PROVAS INCONSISTENTES, FUNDADAS EM CONJECTURAS E PROBALIDADES DA AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO
. T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
MAIARA TRICILA PIMENTEL DA SILVA
,
pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI (qualificadora objetiva do FEMINICÍDIO), do Código Penal Brasileiro, imantados ainda pela tecnologia especial do artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06. F
ato ocorrido no município de Aurora do Pará, na residência da vítima, que após a ação delituosa o réu fora até a delegacia alegando que vítima teria cometido suicídio
.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

DO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM
HABEAS CORPUS
.
IMPOSSIBILIDADE
. O trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus
se situa no campo da excepcionalidade, sendo medida que somente deve ser adotada quando houver nítida comprovação da atipicidade da conduta e da incidência de causa de extinção de punibilidade, e, caso seja típica, se revele, de plano, que o réu não é autor do delito. Na espécie, não se vislumbram quaisquer hipóteses que autorizem a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
29
de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812251-16.2024.814.000
.

IMPETRANTE:
FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA – OAB-PA 29895

PACIENTE:
RAELLYTON ALMEIDA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE AURORA DO PARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RAELLYTON ALMEIDA DE LIMA
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Aurora do Pará-PA, nos autos da Ação Penal nº
0800493-31.2024
.8.14.0100
.

Narra o impetrante que o paciente se encontra recolhido junto à Unidade de Custódia e Reinserção de Paragominas desde 18/07/2024, em virtude de prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art.121, § 2º-A, I, do CPB, por fato ocorrido em 18/07/2024, por volta das 5hs.

Alega que o paciente compareceu espontaneamente à delegacia de polícia civil de Aurora do Pará no intuito de noticiar o suicídio cometido por sua companheira e mãe dos seus dois filhos pequenos, ocasião em que foi preso em hipotética situação de flagrante, acusado de envolvimento na morte de Maira, tendo sido realizada audiência de custódia em 19/07/2024, no qual homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva.

Suscita ilegalidade na prisão preventiva por ausência de justa causa e seus requisitos, sendo denegado o pedido de relaxamento da prisão, o que configuraria antecipação de eventual pena.

Discorre que o paciente compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia, buscando esclarecer os fatos, deixando clara sua intensão em contribuir com a persecução penal, restando preservadas, portanto, a manutenção da ordem pública e conveniência da instrução penal.

Ressaltou que o paciente possui emprego fixo, família constituída, sendo pai de dois filhos menores que dependem financeiramente do seu trabalho, fazendo jus a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como uso de monitoramento eletrônico.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS expedindo-se o alvará de soltura. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida, assim como a decretação do trancamento da ação penal por falta de justa causa.

Os autos me vieram distribuídos, indeferi a liminar requerida e solicitei informações da autoridade inquina coatora. (id.21070242-pág.1)

Em 31/07/2024
foram prestadas as seguintes informações (id.21192806):

“I -
Sobre os fatos e aspectos processuais
.

Narra o inquérito policial que no dia 18/07/2024, por volta das 05h00, o paciente compareceu à Delegacia de Polícia Civil relatando que a companheira dele, a Sra. Maiara Tricila Pimentel da Silva, havia cometido suicídio na residência do casal.

De acordo com o investigado, ele chegou em casa por volta das 20h00min e a companheira estava ingerindo bebida alcoólica com uma amiga até às 00h00. Após a saída da amiga, ele e a companheira iniciaram uma discussão, durante a qual Maiara teria tentado acertá-lo com uma faca.

Ele alegou que se defendeu da investida da companheira e que ela se dirigiu ao quarto do casal. Em seguida, afirmou ter visto que ela jogou a faca na cozinha, momento em que ele apanhou o objeto e escondeu dentro da caixa do vaso sanitário. Após, retornou ao quarto para dormir.

Relatou ainda que, momentos depois, ouviu Maiara gemendo e foi até o quarto dela; que viu o quarto cheio de sangue. Em seguida, foi à casa do pai dele pedir ajuda e, somente depois, compareceu à delegacia para informar o ocorrido.

Diante dessas informações, a equipe policial se deslocou ao local dos fatos, onde constatou o óbito da vítima.

Em diligências preliminares, apurou-se que os filhos do casal, uma criança de 08 anos e outra de 03 anos, estavam na residência.

Foram requisitados exame pericial do local do crime e remoção cadavérica com exame necroscópico.

Segundo a autoridade policial, diante do instrumento utilizado e das características visualizadas, a versão de suicídio alegada pelo paciente parecia inverossímil.

Foi requisitado o auxílio de psicóloga para realizar a escuta da criança Nicolas Silva de Lima, um dos filhos do casal, de 08 anos de idade, o qual afirmou que: "Acordei e vi meu pai batendo em minha mãe com uma faca, mas não vi sair sangue" e ainda "Meu pai mandou sair de perto e depois foi dormir novamente.

Assim, foi apurado preliminarmente que, no dia 18/07/2024, durante a madrugada, a Sra. Maiara Tricila Pimentel da Silva foi assassinada pelo companheiro Raellyton Almeida de Lima, ora paciente, por meio da utilização de uma faca.

Realizada a prisão do autuado, a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante (autos n. 0800493-31.2024.8.14.0100, que tramita no PJE) e representou pela decretação da prisão preventiva.

Em 19/07/2024 este Juízo realizou audiência de custódia, oportunidade na qual homologou a prisão em flagrante do custodiado. Ademais, decretou a prisão preventiva do paciente, como forma de resguardar a ordem pública, considerado que os fatos mencionados indicam a suposta prática de feminicídio, a revelar comportamento agressivo e desmedido do autuado, além de descaso com a integridade, o bem-estar e a dignidade da vítima, bem como dos filhos do casal, que se encontravam na residência no momento do crime, assim como a conveniência da instrução criminal, dada a possibilidade real de o autuado tentar influenciar as testemunhas, especialmente o filho menor, que visualizou a briga entre o casal.

Posteriormente, a Autoridade Policial concluiu as investigações indiciando RAELLYTON ALMEIDA DE LIMA como incurso no art. 121, §2º, VI c/c. § 2º-A, I, do Código Penal c/c art. 5º, art. 7º e art. 40-A da Lei 11.340/06, conforme relatório final de ID 121064497. A defesa técnica requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. Os autos foram remetidos ao Ministério Público, onde atualmente aguarda manifestação sobre o relatório policial e o pedido de revogação apresentado pela defesa.

Por fim, o paciente está preso preventivamente desde 18/07/2024 e se trata de investigado primário, conforme certidão de antecedentes.

Com isso, aproveitamos o ensejo para renovar os mais altos protestos de consideração e estima, ademais nos colocamos à disposição para quaisquer informações ou esclarecimentos sobre o caso em análise."

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.21524739-pág.6)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RAELLYTON ALMEIDA DE LIMA
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Aurora do Pará-PA, nos autos da Ação Penal nº
0800493-31.2024
.8.14.0100
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, além das condições pessoais favoráveis ao Paciente.

Não deve ser conhecida a impetração no ponto que discute o envolvimento do paciente na empreitada criminosa, mormente porque o habeas corpus não é a via adequada para o exame de provas e a resolução do mérito da acusação penal.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão: (
ids.20972228
)

“
No tocante ao pedido de prisão preventiva (ID Num. 120726397 - Pág. 03/05), tem por fundamento o artigo 312 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Ademais, o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em caso de crime doloso punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, tal qual é o caso do delito imputado ao denunciado (feminicídio).

Portanto, restou devidamente comprovado o preenchimento do requisito previsto no art. 313, I, do CPP.

Além disso, há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Veja-se que no depoimento do filho do casal, Nicolas Silva de Lima, de 08 anos, obtido por meio da atuação da psicóloga Dra. Hélida Tavares Pereira, ele descreve que o autuado agrediu a vítima com faca, o que reforça a tese de homicídio.

Ademais, os depoimentos e relatos iniciais levantam suspeitas substanciais contra o autuado. A versão apresentada por este sobre a suposta tentativa de suicídio da vítima é contraditada pelos indícios coletados no local do crime, conforme relatado pela autoridade policial (Id120726397- Pág. 2), especialmente no que se refere ao local do ferimento (pouco abaixo do pescoço). Tais elementos de prova, avaliados em caráter preliminar, denotam a gravidade concreta da conduta e a necessidade da decretação da custódia preventiva como imperativo da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Há necessidade de se preservar a ordem pública, considerado que os fatos mencionados nos autos indicam a suposta prática de feminicídio, a revelar comportamento agressivo e desmedido do autuado, além de descaso com a integridade, o bem-estar e a dignidade da vítima, bem como dos filhos do casal, que se encontravam na residência no momento do crime.

A decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, haja vista que esta seria diretamente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que provocam desestabilização social, como ocorre no caso.

Veja-se que a cidade de Aurora do Pará possui um baixo índice de criminalidade, especialmente no que se refere a crimes contra vida, sendo evidente o temor social provocado por esse comportamento ilícito.

Além disso, o imputado demonstra periculosidade acentuada evidenciada pelo
modus operandi
da prática delitiva (lesão praticada com a utilização de faca, durante o período de repouso, em ambiente familiar, no qual há duas crianças). Registre-se que a gravidade concreta do delito revela a periculosidade do agente e demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Ademais, há possibilidade real de o autuado tentar influenciar as testemunhas, especialmente o filho menor, que visualizou a briga entre o casal, logo a prisão preventiva também se faz necessária por conveniência da instrução criminal.

Registre-se, ainda, que o fato de o autuado ser primário, sem registros de antecedentes, e possuir endereço fixo e trabalho, por si só, não obsta a segregação cautelar, pois presentes os requisitos legais para sua decretação. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II – Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendidas (953 tabletes com peso 888 kg de maconha), tendo o d. juízo processante destacado que “pelas circunstâncias em que ele foi executado (transporte de drogas em comboio e com a utilização de radiotransmissor)”, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta dos agentes, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes). III – A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 136.001/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020).

Além do preenchimento dos requisitos legais, as circunstâncias fáticas demonstram a inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), pois se mostram insuficientes para atender, com o mesmo grau de eficácia, às exigências cautelares do caso.

Ante o exposto, considerando o respeito à formalidade legal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante lavrado contra RAELLYTON ALMEIDA DE LIMA, qualificado nos autos, bem como CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, de acordo com a representação formulada pela autoridade policial e requerimento do MP.”

Decisão que manteve a prisão. (id.122133713 do processo original)

“No tocante ao pedido de revogação da prisão formulada pela defesa (ID 121220651), INDEFIRO o pedido, na forma da decisão de ID 120767835, pois em suma, não há fato novo, nenhuma alteração das circunstâncias fáticas que ensejou a prisão ou a demonstração de que os requisitos da medida não mais permanecem.”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU OS DELITOS A ELE IMPUTADOS.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO, Habeas Corpus Criminal, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 20:10:00)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A § 1º DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU O DELITO A ELE IMPUTADO.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 14:54:07)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal
, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Maiara Tricila Pimentel da Silva,
no qual era companheira do paciente, tratando-se de crime de feminicídio, ocorrido dentro da residência do casal, com a presença dos filhos no local.

O réu muito embora tenha ido até a delegacia, teria narrado à autoridade policial que a vítima teria cometido suicídio, quando na verdade se trata de verdadeiro homicídio,

denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
. Além disso consta nos autos informação que o filho da vítima, o menor de 8 anos de idade teria presenciado a briga do casal.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente pode tentar intervir no depoimento da testemunha ocular dos fatos.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública. Ressaltando ainda que o réu pode tentar influenciar no depoimento da testemunha ocular, que no caso se trata de filho do casal.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência trabalho fixo, família constituída, com dois filhos menores de idade, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal
, tenho que, do cotejo entre os argumentos formulados pelo Impetrante e as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, a ordem há que ser denegada, pois, como cediço, a impetração de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, sendo inviável, na estreita via deste
writ,
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, uma vez que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado, fazendo-se imprescindível a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada a ser sanada na via eleita, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Penal Comentado. 15ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: 2015):

(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. (...). 3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (GRIFEI).

No caso em apreço, tem-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, VI c/c. § 2º-A, I, do Código Penal c/c art. 5º, art. 7º e art. 40-A da Lei 11.340/06
,
pois, como bem destacou a denúncia, que Aos 18/07/2024, durante o período da madrugada, em horário indeterminado, o acusado RAELLYTON ALMEIDA DE LIMA perpetrou, com clareza de designíos, imbuído por inquestionáveis motivações fúteis e ínsitas a uma cognição depreciativa do sexo feminino, bem como imerso em circunstâncias que dificultaram sobremaneira a autodefesa por parte da ofendida, em contexto de violência afetiva contra a mulher, ferimentos perfurocortantes contra região reconhecidamente letal do organismo da senhora MAIARA TRICILA PIMENTEL DA SILVA, com volição concretizada e devotada às previsibilidades objetiva e subjetiva do resultado morte, fatídico ocorrido em meio-ambiente domiciliar localizado na Rua Cajueiro, número 107, bairro Vila Nova,

Centro Urbano de Aurora do Pará/PA. ".

Percebe-se que o magistrado de primeiro grau ao receber a exordial acusatória, entendeu existentes os requisitos do art.41, do Código de Processo Penal, no qual descrevem a exposição do fato delituoso, e suas circunstâncias, a qualificação do denunciado, classificação do tipo penal e o rol de testemunhas, portanto, não há razões que justifiquem o trancamento da ação penal.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada

É como voto.

Belém/PA,
29
de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2024